Tribunal: TJDFT
Processo: 0736272-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736272-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHARLON DE ARAUJO BATISTA, ANA GESICA RIBEIRO AMARO, IVARISTO DA ROCHA BATISTA, KATIELY DA ROCHA BATISTA AGRAVADO: ZILMA SERAFIM BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SHARLON DE ARAUJO BATISTA e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação de inventário proposto em desfavor de ZILMA SERAFIM BATISTA, ora herdeira/agravada, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Sharlon de Araújo Batista, Ana Gésica Ribeiro Amaro, Ivaristo da Rocha Batista e Katiely da Rocha Batista em desfavor de Zilma Serafim da Sila, em face do espólio de Ariston Amaro Batista, falecido no dia 11 de fevereiro de 2021, partes qualificadas nos autos. 2. Recebida a petição inicial de ID 92515808 - Pág. 1/6 complementada com a petição de ID 94779371 - Pág. 1/11, este Juízo nomeou Inventariante e determinou outras diligências (ID 100800395). 3. Na sequência, o Inventariante apresentou petição requerendo a busca e apreensão do veículo, um dos objetos da presente partilha, informando "(...) que já visualizou o veículo por diversas vezes nos arredores da residência do pai (mesmo endereço da casa objeto do inventário) e que outras pessoas o estão utilizando, inclusive a suposta amiga de nome Lidiane que a estava acompanhando na ocasião da conversa com a causídica, possui ficha criminal. Assim, o Inventariante tem receio de que a Sra. Zilma possa continuar dilapidando o patrimônio, comprometendo o bom andamento da sucessão e trazendo prejuízo a todos. NÃO SE PODE ESQUECER QUE CONFORME COMPROVA DOCUMENTOS NA EXORDIAL, O VEÍCULO POSSUI DÍVIDAS DE IPVA E MULTAS e que segundo o que afirma a Sra. Zilma, foi vendido, mas, conforme comprovado por este juízo, a propriedade está em nome do Inventariado (...)" (ID 104962960 Pág. 2). 4. Em seguida, apresentou petição confirmando as primeiras declarações apresentadas na petição inicial e na emenda, requerendo a dilação do prazo para o pagamento dos débitos tributários e ainda autorização para a venda do imóvel, outro bem que compõe o espólio do falecido (ID 105846176 Págs. 1/3). 5. Posteriormente, o Inventariante apresentou nova petição, informando que a herdeira requerida, Sr.a Zilma Serafim Batista "(...) continua a agir de forma suspeita, silenciosa e possivelmente ilegal. Ela não está respeitando o rito legal do inventário e tenta de todas as formas, DILAPIDAR O PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS, LOCUPLETANDO-SE de valores em dinheiro e de TODOS os bens em seu poder (...), tendo em vista que a referida senhora está vendendo imóvel no Goiás, conforme foto anexada nos autos, requerendo ainda "(...) Que seja concedida a Tutela Antecipada Incidental (inaudita altera parte) nos moldes do Art. 303 e seguintes do CPC, com a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóvel, determinando a indisponibilidade do bem, assim como a anotação de Notícia de Existência de Ação na referida matrícula do imóvel, qual seja, 181239 (...)" e ainda a expedição de alvará para a venda do imóvel (ID 107052496). 6. Na sequência, este Juízo deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, determinando a indisponibilidade temporária do imóvel situado à Quadra 804, conjunto 04, lote 30, Recanto das Emas - DF (ID 94783447 - Pág. 1), registrado na matrícula no 181239 no 3.o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID 107918608). 7. A Inventariante apresentou petição esclarecendo que "(...) a faixa que estava no portão do imóvel, não se referia a NENHUM imóvel no Goiás, mas sim que uma das herdeiras, Sra. ZILMA SERAFIM DA SILVA, atual moradora da casa, pretendia vender a casa objeto do presente inventário, para comprar outro imóvel no Goiás"(...)" (ID 109177789 Págs. 1/2). 8. Nesta mesma petição, a Inventariante requereu a autorização para adentrar e residir no imóvel "(...) pois sua situação financeira é bastante delicada e a sra. ZILMA SERAFIM DA SILVA além de residir no sobrado, mantém a empresa (pizzaria) e ainda aluga a parte de cima para terceiros, ou seja, além de não pagar aluguel, aufere renda advinda da empresa instalada no local e também do aluguel, o que na visão do Inventariante não é justa (...)" (ID 109177789 Págs. 1/2); pedido este não provido, nos termos da decisão de ID 109460860. 9. Intimada, a fim de adotar as providências cabíveis em relação ao pagamento dos emolumentos cartorários, a Inventariante apresentou petição informando que não possui condições de quitar o débito (ID 112596274 Pág. 1). 10. Citada (ID 126058898), a Sr. a Zilma Serafim Batista, viúva do falecido, habilitou-se nos autos (ID 127071598) e apresentou impugnação, pleiteando pela partilha do "(...) situado na Quadra 804, Conjunto 4, Lote 30, Recanto das Emas, mas que seja observado que a requerida é herdeira e tem direito real de habitação em relação a essa casa, não podendo ser vendida (...)" (ID 130255064 Págs. 1/3). 11. A requerida alegou ainda que "(...) não impediu o acesso dos herdeiros ao imóvel. Ocorre que eles tentaram retirar bens móveis que guarneciam o local à força, razão pela qual a parte se viu obrigada a ingressar com o pedido de medidas protetivas (...)" (ID 130255064 Pág. 2) 12. Em seguida, a Inventariante apresentou petição impugnando todas as alegações apresentadas pela requerida, Sr.a Zilma Serafim Batista, requerendo várias diligências por parte deste Juízo (ID 133329859 Págs. 1/20). 13. Na sequência, a Inventariante apresentou duas novas petições iniciais, em uma nominada arbitramento de aluguel cumulada com cobrança (ID 135537685) e em outra nominada ação de sonegados, arbitramento, cobrança cumulada com danos morais (ID 135906714 Págs. 1/19). 14. E os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 15. A Inventariante apresentou duas novas petições iniciais, por dependência a esta ação; uma nominada arbitramento de aluguel cumulada com cobrança (ID 135537685) e outra nominada ação de sonegados, arbitramento, cobrança cumulada com danos morais (ID 135906714 Págs. 1/19) e pelo que se depreende da leitura dos autos deverão ser ajuizadas em vias ordinárias. 16. Assim, a fim de evitar tumulto processual, providencie, pois, a parte autora a distribuição das referidas petições em autos apartados por meio de ações próprias (CPC, art. 612). 17. No mais, a Inventariante requer (ID 133329859 Pág. 19): (...) p) A reiteração do pedido de BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA placa: QMW 9952 ano 2017/18, Renavam: 01128998634, Chassi: 9BD19713NJ3342841, Cor: preta no endereço: CONDOMÍNIO PANORAMIC HOUSE - MA 16 CHÁCARA 20, NÚCLEO RURAL CASA GRANDE, CEP: 72.428-010 – DF (no portão cinza ao lado); (...) 22. Nada a prover quanto ao pedido de busca e apreensão do veículo FIAT SIENA, PLACA QMW 9952, tendo em vista que o referido pedido foi devidamente analisado e indeferido, nos termos da decisão de ID 92599314 - Págs. 1/9. (...).” Irresignada, a parte inventariante interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, informa tratar-se de ação de inventário na qual os demais herdeiros reclamam que a Viúva faz uso exclusivo do veículo FIAT SIENA, sem o consentimento deles. Por esse motivo, afirma ter ajuizado “Ação de Sonegados, Cobrança cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência”, solicitando que fosse distribuída por dependência aos autos principais da Ação de Inventário. Aponta que, a despeito dos fatos narrados e das provas colacionadas, o Juízo singular indeferiu a tutela de urgência consistente na busca e apreensão do automóvel. Argumenta, em síntese, que a ação de sonegados guarda conexão com os autos de inventário e deve ser distribuída por dependência e que houve alteração fática que justifica o deferimento da busca e apreensão pleiteada. Requer a reforma da decisão recorrida para deferir a tutela de urgência a fim de ordenar a busca e apreensão de veículo automotor pertencente ao inventário, que está na posse da viúva do inventariado, bem como a fim de determinar que sejam distribuídas por dependência aos autos principais, a ação de sonegados, cobrança c/c danos morais e a ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança. Antecipação de tutela indeferida (ID. 40822390). Contrarrazões recursais apresentadas (ID. 43058109). É o relatório. DECIDO. Nos termos do que estabelece o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, passo a decidir. Compulsando detidamente os autos recursais e de origem, verifico que o recurso não comporta conhecimento, seja pela preclusão, no caso do primeiro pedido, seja pela perda do objeto e do interesse recursal no caso do segundo pedido. A preclusão significa, para Chiovenda, a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Dessarte, o novo diploma processual estatui, em seu Art. 507, que é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, tem-se decidido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO FIES. ATRASO DAS MENSALIDADES. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ADITAMENTO DO CONTRATO DO FIES NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". 2. A inércia em especificar provas torna preclusa a oportunidade de fazê-lo, não bastando a indicação de provas na petição inicial, de forma genérica e sem a indicação precisa de sua finalidade. 3. Em caso de atraso na contratação de financiamento estudantil, o estudante deve pagar a integralidade das mensalidades devidas à instituição de ensino. A inadimplência impede a matrícula e o aditamento do contrato de financiamento posteriormente celebrado. 4. A responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento é do estudante, que deve se informar sobre os prazos e diligenciar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), caso não iniciado o procedimento de aditamento semestral, conforme os artigos 107 e 108 da Portaria MEC n. 209, de 7 de março de 2018. 5. Rejeita-se o pleito de indenização por danos morais se o impedimento à realização das provas decorreu de atraso no pagamento das mensalidades e da inexistência de aditamento ao contrato de financiamento estudantil. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1698375, 07066813220218070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESE JÁ APRECIADA E REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Embora as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não se admite que a parte alegue a mesma questão em oportunidades sucessivas, impedindo a regular marcha processual. É dizer, o que se admite é que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. A contrario sensu, uma vez decididas, sem interposição do respectivo recurso, submetem-se naturalmente à preclusão. 2. No caso, a parte agravante suscitou, no primeiro grau de jurisdição, a impenhorabilidade do bem imóvel, sob o idêntico fundamento de se tratar de bem de família, mas deixou de interpor o recurso cabível, somente submetendo a matéria ao segundo grau de jurisdição decorrido mais de um ano da decisão que rejeitou a referida alegação de impenhorabilidade do bem. 3. Decorre do princípio da dialeticidade a necessidade de impugnação específica da decisão agravada. Dessa forma, o pedido formulado no agravo de instrumento configura matéria absolutamente estranha ao pronunciamento judicial impugnado, pelo que se verifica mais de um fundamento impeditivo ao conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1703819, 07404388920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso em exame, a agravante objetiva a reforma de decisão de ID. 138780115, proferida nos autos principais, para que seja deferido pedido de tutela de urgência a fim de ordenar a busca e apreensão de veículo automotor pertencente ao inventário, que está na posse da viúva do inventariado. Ocorre que a decisão recorrida menciona expressamente que a matéria já havia sido solucionada nos termos da decisão de ID. 92599314, senão vejamos: “22. Nada a prover quanto ao pedido de busca e apreensão do veículo FIAT SIENA, PLACA QMW 9952, tendo em vista que o referido pedido foi devidamente analisado e indeferido, nos termos da decisão de ID 92599314 - Págs. 1/9.” (grifei). A decisão mencionada (ID. 92599314), foi prolatada em 24.05.2021, e não foi objeto de recurso pela parte agravante. Assim, resta evidenciada a sua preclusão consumativa. Ressalto que embora o agravante/autor tenha apresentado nova petição após a decisão preclusa (ID. 133329859), reiterando o pedido de tutela de urgência, ela não tem o condão de afastar os efeitos da preclusão, sobretudo pelo fato de que o agravante/requerente não comprovou nenhuma modificação da situação fático-jurídica, resumindo a fundamentação de seu pedido às mesmas razões do pedido anterior, cuja decisão já estava preclusa. A respeito, cite-se o seguinte precedente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. I - JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023, CPC. INADMISSIBILIDADE. II - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. PETIÇÃO APRESENTADA APÓS A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. NOVOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AO PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO APRESENTADA DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. III - INTUITO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...). 2. O reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Apresentada tardiamente petição com pedido de reforma do decisum sob alegação de existência de vício decorrente de erro material, pelo mesmo legitimado, contra a mesma decisão, não deve ser conhecido por força da preclusão consumativa. Não conhecimento do pedido constante da petição apresentada após a oposição dos aclaratórios. 3. Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1701116, 07315449220208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Diante disso, inviável a reabertura, nesta seara recursal, de discussão sobre a tutela de urgência indeferida em 2021 pelo Juízo a quo. No que toca ao segundo pedido, consistente na distribuição por dependência aos autos principais, da ação de sonegados, cobrança c/c danos morais e da ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança, verifico a perda do objeto recursal. Conforme consta da decisão de ID. 164468769 dos autos originários, a parte ajuizou as referidas ações em autos apartados, ambas associadas ao processo de inventário e partilha de origem, senão vejamos: “2. Verifico que a Inventariante distribuiu as petições relativas aos pedidos de ID 135906714 e ID 135537685 em autos apartados, a saber: a) ação de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança (PJe 0708148-61.2022.8.07.0019), em tramite neste Juízo e já associada a presente demanda; e b) ação de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança e danos morais (PJe 0709697-09.2022.8.07.0019), em tramite neste Juízo e já associada a presente demanda. 3. Assim, desentranhem-se da presente demanda as petições de ID 135906714 e ID 135537685, bem como todos os documentos a elas relacionados. Diante disso, tem-se a perda do objeto e do interesse recursal, posto que realizada a distribuição das ações na forma requerida pela parte agravante. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2023 13:23:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora